Tribunal: STF
Processo: HC 261221
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 209.890/RJ, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ESTELIONATO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal local indeferiu o pedido de habeas corpus, argumentando que a vítima estava em tratativas com o recorrente, o que impediu a busca pela Justiça, e que o prazo decadencial não havia decorrido. 



    5. O recorrente induziu a vítima em erro, postulando pela concessão sucessiva de prazo para efetuar o pagamento, configurando o proscrito venire contra factum proprium, o que justifica a não ocorrência do prazo decadencial. 



    6. A decisão monocrática foi mantida por seus próprios fundamentos, em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo apresentação de argumento novo que ensejasse mudança de entendimento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “O transcurso de mais de 11 meses entre o conhecimento dos fatos e a representação criminal evidencia, de forma objetiva, a consumação do prazo decadencial de 6 meses previsto no art. 103 do Código Penal. Em razão disso, requer a concessão da ordem para “trancar da ação penal, em razão da extinção da punibilidade do Paciente pela decadência do direito de representação da vítima, nos termos do art. 107, IV, CP”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concluiu pela inocorrência da decadência nos termos seguintes:



    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 171, caput, do Código Penal. Eis que teria adquirido um relógio da vítima Lauro Lamartine Waller da Silveira, um relógio Daytona, da marca Rolex, com valor de mercado avaliado em cerca de R$ 960,000, 00. E, de acordo com o combinado entre as partes, a venda ocorreria com o pagamento da entrada no valor de R$ 220.000,00, mais cinco parcelas no valor de R$ 140.000,00, com valor final de R$ 920.000,00. 



    O paciente então recebeu o relógio da vítima e pagou a entrada combinada, contudo, a partir de 03/05/2022, começou a apresentar escusas para realizar os pagamentos e não pagou as demais parcelas, causando um prejuízo de R$ 700.000,00 à vítima. A vítima então procurou à delegacia e apresentou notícia-crime. O Ministério Público ofereceu a denúncia, que foi recebida pelo Juízo.



    [...]



    A Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019, alterou o art. 171 do Código Penal acrescentou o § 5º , segundo o qual as ações penais para os crimes de estelionato são públicas condicionadas mediante representação do ofendido, salvo as exceções dos incisos I a IV do mesmo dispositivo legal. O ofendido não está incluído em tais hipóteses, portanto, é necessária a representação.



    Em consequência, o não exercício da representação no prazo do art. 103, do Código Penal e do art. 38 do Código de Processo Penal, de 6 meses gera a decadência que é um instituto material de extinção da punibilidade do agente (art. 107, inciso IV, do Código Penal). 



    Como se verifica, a decisão acima analisou de forma detalhada o caso, narra todas as tratativas realizadas entre as partes, ao longo dos meses, durante os quais foram concedidas novas datas para o adimplemento das parcelas vencidas, até que finalmente em 23/11/2022, quando tais tratativas cessaram e a vítima percebeu que havia sofrido um golpe, compareceu em sede policial em 25 de abril de 2023 para fazer o registro de ocorrência, ou seja, dentro do prazo decadencial de 06 meses previsto no art. 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal. 



    Assim, considerando a data de 23/11/2022 (conforme consta da informação do inquérito sobre a investigação – PJe pasta 97751581 - dos autos principais 0806350-26.2024.8.19.0001 – assinado pelo investigador e delegado de polícia) como a data de encerramento das negociações entre as partes envolvidas, quando o ora paciente, mais uma vez, não teria cumprido com o acordado e, interrompidas as comunicações. Nesse momento a vítima percebeu que havia caído em um golpe, ou seja, a fraude do paciente não pagar pelo bem, após a tradição e diversas propostas de parcelamento do preço. O termo inicial do prazo decadencial é data do último inadimplemento, 23/11/2022, quando as tratativas cessaram.



    [...]



    Logo, não há falar-se em decadência do direito de representação, uma vez que a suposta vítima compareceu à sede policial e declarou o desejo de representar criminalmente, resta plenamente satisfeita a condição de procedibilidade prevista no § 5.º, do artigo 171, do Código Penal (processo principal 0806350-26.2024.8.19.0001 – PJe pasta 97751573) 



    Ademais, considerando que tal registro de ocorrência perante a autoridade policial foi realizado em 25/04/2023, ou seja, em menos de seis meses, portanto, não houve decadência, como bem decidido.



    Analisando os dados declinados e o prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal e no art. 103 do Código Penal, mostra-se correta a conclusão do Tribunal estadual quanto à inocorrência da decadência. Para afastar a conclusão implementada pela instância ordinária, no que se refere à modificação do termo inicial pretendido pela defesa, seria necessário proceder a investigações de natureza fática — providência incompatível com a via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Além disso, conforme pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, 



    [...] não há como acolher a tese da defesa no sentido de que o prazo decadencial deve ser computado desde a data da tradição do relógio, quando foi o próprio recorrente que induziu a vítima em erro, postulando pela concessão sucessiva de prazo para efetuar o pagamento, de modo a configurar o proscrito venire contra factum proprium. 



    Por conseguinte, o recorrente manteve a vítima em erro mesmo durante as tratativas, razão pela qual não houve o decurso do prazo decadencial.



    Inexiste, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente